Tribunal: TJDFT
Processo: 0002854-93.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303 DO CTB. RECURSO DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. CRIMES AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e de embriaguez ao volante são independentes, não se considerando o primeiro como ato preparatório para a prática do segundo, ou vice e versa, razão pela qual não há falar em aplicação do princípio da consunção.
2. Recurso desprovido.